Tribunal: TJBA
Processo: 8029617-48.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029617-48.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TARCISIO FREIRE DE JESUS Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR CONTRAINDICAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Tarcísio Freire de Jesus contra ato do Governador do Estado da Bahia e do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, referente à sua exclusão do Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia – CFOPM-CFOBM-2022, em razão de contraindicação na avaliação psicológica. O impetrante, policial militar há mais de 13 anos, foi inicialmente considerado indicado na avaliação psicológica, mas convocado para um reteste, no qual foi contraindicado sem justificativa detalhada. O recurso administrativo interposto foi indeferido sem motivação suficiente. II. Questão em discussão A controvérsia reside na legalidade da contraindicação na avaliação psicológica, especialmente quanto à ausência de critérios objetivos e motivação adequada, violando os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa. III. Razões de decidir A avaliação psicológica em concursos públicos deve seguir critérios objetivos e científicos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A exclusão de candidato sem motivação clara viola os princípios da razoabilidade e da ampla defesa. O impetrante já exerce a função policial militar há mais de uma década, demonstrando capacidade para o exercício do cargo. Sua exclusão sem justificativa detalhada caracteriza abuso de poder e afronta ao devido processo legal. A liminar concedida nos autos determinou a realização de nova avaliação psicológica por profissional distinto, com critérios objetivos e possibilidade de recurso. O ato administrativo impugnado não atendeu ao princípio da motivação, conforme previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999, sendo, portanto, inválido. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para confirmar a liminar, determinando a realização de nova avaliação psicológica nos moldes estabelecidos na decisão liminar, garantindo transparência, critérios objetivos e possibilidade de recurso. Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato de concurso público com base em avaliação psicológica sem motivação adequada viola os princípios da razoabilidade, ampla defesa e devido processo legal. 2. A contraindicação psicológica de policial militar em atividade deve ser devidamente fundamentada, sob pena de ilegalidade do ato administrativo. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 41.702/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 09/10/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8029617-48.2023.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante TARCISIO FREIRE DE JESUS e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.